Tribunal: TJDFT
Processo: 0735884-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735884-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA BARBOSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por REGINA BARBOSA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília que, no Processo no 0726326-44.2024.8.07.0001, determinou a suspensão da demanda em cumprimento à determinação do STJ no julgamento do Tema no 1.264. Em ID: Num. 63396440, a parte recorrente foi intimada para juntar aos autos a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem a sua incapacidade financeira. Em seguida, sem apresentar a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados, a parte agravante protocolou a petição de ID: Num. 63820295, reiterando o pedido feito ao Juízo de primeiro grau, em 23/07/2024, solicitando a prorrogação do prazo por 15 dias, com o objetivo de viabilizar a entrega de toda a documentação exigida por este d. Juízo. Os pedidos de prorrogação do prazo por 15 dias e de gratuidade de justiça foram indeferidos e, por consequência, o agravante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo de seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID: Num. 63977251). Devidamente intimada, a parte recorrente deixou que o prazo transcorresse sem apresentar qualquer manifestação (ID: Num. 64991961). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimado para recolher o preparo, na forma do dispositivo mencionado (art. 1007, § 4o), no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, haja vista a desídia inicial, a recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. O recurso não pode ser conhecido, em razão da manifesta deserção, ante o descumprimento do despacho retro. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III c/c o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador